Tribunal: TJSP
Processo: 0001723-80.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001723-80.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante LUCAS
TENORIO BANDEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0001723-80.2016 Nova Odessa
Apelante: Lucas Tenório Bandeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Eliane Cassia da Cruz
Voto no 18214
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Condenação
Materialidade e autoria demonstradas - Ciência da origem
ilícita do bem perfeitamente evidenciada pena e regime
bem aplicados - Recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por LUCAS
TENÓRIO BANDEIRA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 199/205, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 180, “caput”, cc. art. 61, I, ambos do
CP, às penas de 1 ano de reclusão em regime aberto, bem como ao
pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
3
comunidade e a prestação pecuniária de 4 salários mínimos.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 221/225. Pugna pela absolvição.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 235/238).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso (fls. 253/259).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
LUCAS TENÓRIO BANDEIRA foi denunciado
porque, no dia 18 de julho de 2016, na Rua João Bassora com a Rua
Anchieta, Bela Vista, Nova Odessa/SP, recebeu e utilizava, em
proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em um caminhão trator Volvo/FH 440 6X2T, ano 20122,
branco, placas EVU7531-Jundiaí/Sp, de propriedade de Maf Locação
Comércio e Transportes LTDA, bem como um semi-reboque
SR/Facchini SRF LO, 2015, cinza, placas PQA7701-Catalão/GO, de
propriedade de Vialoc Transportes e Locações LTDA, e montava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
4
caminhão um aparelho eletrônico bloqueados de rastreador.
A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 34/36), laudo pericial de fls. 85/86 e
pela prova oral colhida em juízo.
A autoria restou devidamente comprovada.
O Réu, em juízo, negou o crime, afirmando que
um conhecido pediu para que verificasse o alternador do caminhão
que estava com defeito e estava verificando o painel quando foi
abordado pelos policiais. Entretanto, nada que pudesse contribuir
para a tese defensiva foi trazido.
Vale ressaltar que o Réu permaneceu em
silêncio na delegacia.
Os policiais, em juízo, afirmaram que foram
solicitados via Copom pela empresa rastreadora ter suspeitado que
um caminhão havia sido roubado. Afirmaram que conseguiram
localizar o veículo e encontraram o Réu dentro do veículo instalando o
dispositivo bloqueador de sinal e que o Réu negou o roubo, afirmando
ter sido contratado para instalar o bloqueador.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
5
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
6
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Assim, era impossível que o réu não soubesse
da origem ilícita do bem.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da r.
sentença que bem fundamentou: “(...) o próprio acusado confirmou
que receberia a quantia de R$ 2.000,0o para instalar o aparelho para
bloquear rastreador, o que, por si só, já indica que ele sabia da
procedência ilícita do bem, além de não explicar de forma plausível de
que maneira e de qual pessoa recebeu referido veículo e de quem
receberia a quantia em dinheiro.”
A procedência criminosa era certa.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001723-80.2016.8.26.0394 -Voto no 18214
7
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como foi
lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator